Tribunal: STF
Processo: ARE 1387460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA UNA DE IMPROCEDÊNCIA.



    APELAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO FOI CONHECIDA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.



    EMBARGOS DESSA APELANTE.



    ATENDIMENTO AO REQUISITO DA DIALETICIDADE RECURSAL QUE JÁ HAVIA SIDO RECONHECIDO PELO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA RECURSAL. DECISUM QUE, ADEMAIS, SE AFIGURA CONTRADITÓRIO, POIS ADMITE A EXISTÊNCIA DE TESES E PEDIDOS DIVERSOS FORMULADOS NO RECURSO, DEIXANDO, TODAVIA, DE CONHECÊ-LOS. PRESSUPOSTO DO ARTIGO 514, II, DO CPC/73 DEVIDAMENTE PREENCHIDO.



    EMBARGOS ACOLHIDOS.



    APELAÇÃO QUE DEVE SER CONHECIDA.



    ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ALTERARIA A CONCLUSÃO DO JULGADO. ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. AVENTADA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 90 DIAS. ALEGADA EXIGUIDADE DO PRAZO DE DESCREDENCIAMENTO TENDO EM VISTA OS VULTOSOS INVESTIMENTOS REALIZADOS (ART. 473/CC). INSUBSISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL REDIGIDA DE FORMA CLARA E POSSIBILITANDO A RESCISÃO ANTECIPADA POR AMBAS AS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE DA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PELA COOPERATIVA RÉ. PRÁTICA PREDATÓRIA DE MERCADO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE CONTUDO, DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 9.656/98 PREVIAMENTE AO DESCREDENCIAMENTO. ENVIO DE COMUNICAÇÃO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS NÃO COMPROVADO. DESCREDENCIAMENTO QUE DEVE SER OBSTADO, ENQUANTO NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS APONTADOS. 



    ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA FINS DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, “na parte em que busca seja conhecido o recurso de apelação, dando a esta parcial provimento para obstar o descredenciamento do laboratório autor, enquanto não atendidas todas as exigências do art. 17, § 1° da Lei n° 9.656/98 pela ré”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LIV e LV e § 1º, 6°, “caput”, 196 e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, registra-se que a relação travada entre as partes é comercial, de modo que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com fins a declarar a nulidade da cláusula contratual, que ademais, está redigida de forma clara, contemplando ambas as partes, não havendo qualquer alegação de vício de consentimento.



    Outrossim, inexistem elementos nos autos a demonstrar que a ré tenha feito exigências de investimentos, a justificar a manutenção do contrato por período superior ao estabelecido pelas contratantes.



    Logo, tendo ciência da possibilidade de rescisão, ao realizar o investimento alegado a prestadora de serviços assumiu o risco.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a medida cautelar obstando o descredenciamento data de 11/5/2012 (p. 88 dos autos n° 0002841-69.2012.8.24.0012) e, conquanto proferida sentença de improcedência em 14/9/2014, deferiu-se antecipação da tutela recursal, determinando a manutenção do credenciamento (p. 343-344, dos autos 0003543-15.2012.8.24.0012).



    Como visto, após a notificação para renegociação ou rescisão, a relação contratual foi mantida por mais de sete anos, tempo que se revela suficiente para eventual reestruturação da empresa autora.



    No mais, não se observa violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento empregado pela ré, porquanto a rescisão pretendida foi precedida de reuniões entre as partes, facultando-se à autora, inclusive, 'a possibilidade de negociação. Ou seja, uma contraproposta' (p. 60 dos autos n° 0003543-15.2012.8.24.0012). Não existindo registro de que a autora tenha pleiteado, naquela oportunidade, a dilação do prazo para rescisão, ou mesmo a realização de estudo contábil para verificar qual seria o prazo adequado.



    De igual sorte, não há falar em violação da livre concorrência e monopólio de mercado, porquanto a empresa autora continuará prestando os seus serviços, inclusive mediante convênio com outros planos de saúde, inexistindo ilegalidade na instalação do laboratório de análises clínicas pela ré.



    (...)



    Não se desconhece que as questões atinentes ao direito à saúde necessitam de peculiar atenção, não se admitindo sejam tratadas com fito meramente comercial.



    É sobre este viés que a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), em seu artigo 17, resguarda a manutenção dos prestadores de serviços credenciados, durante a vigência do contrato firmado com os consumidores, assim dispondo:



    (...)



    Como visto, é possível a substituição do prestador de serviços credenciado, desde que por outro equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, com antecedência de 30 dias.



    (...)



    Da atenta análise dos autos, verifica-se que a ré juntou documentos demonstrando que após a sentença de improcedência, informou aos consumidores o descredenciamento do laboratório autor, bem como, que os atendimentos de análises clínicas passariam a ser realizados pelo laboratório do Hospital Maicé e pelo Centro de Diagnósticos da Unimed Caçador (p. 412-425 dos autos mº 0003543-15.2012.8.24.0012).



    Contudo, impositivo destacar que aquele Aviso de Recebimento da correspondência enviada à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS trata da comunicação do descredenciamento do laboratório Madalozzo Camatti, e não do laboratório autor (p. 410, dos autos nº 0003543-15.2012.8.24.0012).



    Em assim sendo, conquanto se reconheça a legalidade e aplicabilidade da cláusula contratual pactuada entre as partes, a apelação merece somente parcial provimento, porquanto não comprovado o preenchimento, na integralidade, das exigências legais para o descredenciamento, no caso, faltou a prova da cientificação da ANS a respeito do descredenciamento da autora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente